Tribunal: STF
Processo: RE 552154
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensões Vitalícias a ex-governadores do Estado do Piauí. Inconstitucionalidade. ADI 4.555. Diferenciação entre o efeito da decisão no plano normativo e no plano do ato singular. Segurança jurídica e confiança legítima. Manutenção do pagamento. Negado provimento ao agravo regimental.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que manteve o pagamento de pensões vitalícias a ex-governadores, mesmo após declaração de inconstitucionalidade da norma que as amparava, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    2. Os ex-governadores impetraram mandado de segurança contra o Governador do Estado do Piauí, que deixou de atualizar seus subsídios, baseados no art. 11 do ADCT da Constituição Estadual, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF (ADI 4.555).



    3. O Tribunal de origem assegurou o pagamento e o reajuste das pensões, nos termos da legislação vigente à época da concessão.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamentava o pagamento e reajustes das pensões vitalícias acarreta a cessação imediata dos pagamentos, ou se a segurança jurídica e a confiança legítima impõem a sua manutenção.



    III. Razões de decidir



    5. Apesar da inconstitucionalidade do art. 11 do ADCT da Constituição do Estado do Piauí (ADI 4.555), a manutenção do pagamento das pensões é justificada pelos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    6. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico.



    7. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos.



    8. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimirem os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima.



    9. Desnecessária a afetação do julgamento do presente recurso ao Pleno, tendo em vista a consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental desprovido.